Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-54.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO: DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a prejudicial de prescrição, pois, ainda que se entenda que a pretensão do requerente centra-se na restituição de quantia paga indevidamente, sob o fundamento de abusividade na cobrança estabelecida em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, é de se reconhecer que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, cuja contagem do prazo prescricional “inicia-se com o pagamento da última parcela” (Precedente: 3a Turma Recursal do TJDFT, acórdão 1271504, DJE: 19/8/2020).
II. Igualmente, considerando a continuidade dos descontos, não há de se falar em decadência (CDC, art. 26). (Precedentes TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1295884, DJE: 20/11/2020; 2a Turma Recursal, acórdão 1288112, DJE: 6/10/2020; 3a Turma Recursal, acórdão 1370830, DJE: 23/9/2021).
III. Mérito.
A. Celebração de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, artigos 421 e 422). Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, artigo 51, §1o, III) (Precedente: 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, acórdão 946436, DJE: 17/06/2016).
B. No caso concreto, a despeito de o requerente ter firmado termo de adesão de “Cartão de Crédito Consignado PAN”, verifica-se que, consoante as faturas colacionadas, não fez uso do respectivo cartão de crédito, uma vez que a rubrica “Saque” seria em razão de quantia recebida (mútuo) por meio de transferência eletrônica.
C. Por conseguinte, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), sem especificar com precisão quando o saldo devedor deverá ser finalmente adimplido.
D. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do “empréstimo”, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei 9.099/95, artigos 5o e 6o). No entanto, é de se pontuar que o mútuo de R$ 10.037,52 foi creditado ao autor em 28.7.2016 (ID. 31547836), cujos descontos iniciaram em agosto de 2016 (ID. 31547495, pág.2 e ID. 31547835).
E. Desse modo, deve, pois, a parte consumidora devolver a quantia recebida (R$ 10.037,52), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente (realizado via TED - ID. 31547836), a ser decotada dos valores efetivamente pagos, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde o desembolso.
IV. Rejeitadas as prejudiciais de prescrição e de decadência. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação a título de restituição dos valores pagos e adequar a forma de pagamento consignada pelo juízo a quo ao presente julgado, a par do retorno das partes ao status quo ante. Para tanto a parte consumidora deve devolver a quantia recebida (R$ 10.037,52), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente (TED - ID. 31547836), admitindo-se a compensação dos valores pagos, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde o desembolso. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).